Tribunal: STF
Processo: ADPF 607
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos - IDDD (Doc. 14).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – remanejamento dos cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT e consideração da participação no órgão como “prestação de serviço público relevante, não remunerada” – e as atribuições institucionais do postulante – “defesa do direito de defesa, em sua dimensão mais ampla” –, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso do Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos - IDDD no feito, na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente